Tribunal: STJ
Processo: 0000622-90.2015.8.16.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1852240 - PR(2021/0066606-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FABIO VICARI REZENDE
EMBARGANTE
: RICARDO ALBUQUERQUE REZENDE FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: DAYSE ELIANA VICARI REZENDE - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: VICTOR VICARI REZENDE
ADVOGADOS
: RAFAEL MENEGASSI PALOTTA - PR104401
MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
EMBARGADO
: CLEUZA CLAIR PEREIRA
EMBARGADO
: JOAO BATISTA PEREIRA
EMBARGADO
: NELSON JOÃO PEREIRA
EMBARGADO
: NILSON JOÃO PEREIRA
EMBARGADO
: NIVALDO JOÃO PEREIRA
EMBARGADO
: THISCIANA FIALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO HIROSHI KIMURA - PR006876
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 18091ba1-d40d-4e86-baa9-53042efcdd28

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1852240 - PR(2021/0066606-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FABIO VICARI REZENDE
EMBARGANTE
: RICARDO ALBUQUERQUE REZENDE FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: DAYSE ELIANA VICARI REZENDE - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: VICTOR VICARI REZENDE
ADVOGADOS
: RAFAEL MENEGASSI PALOTTA - PR104401
MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
EMBARGADO
: CLEUZA CLAIR PEREIRA
EMBARGADO
: JOAO BATISTA PEREIRA
EMBARGADO
: NELSON JOÃO PEREIRA
EMBARGADO
: NILSON JOÃO PEREIRA
EMBARGADO
: NIVALDO JOÃO PEREIRA
EMBARGADO
: THISCIANA FIALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO HIROSHI KIMURA - PR006876
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO ALBUQUERQUE
REZENDE FILHO - ESPÓLIO (representado por DAYSE ELIANA VICARI REZENDE -
INVENTARIANTE) e OUTROS ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido." (e-STJ fl. 1.544)

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), os embargantes alegam
1.553/1.557
contradição do acórdão embargado, que admite a superação dos óbices das Súmulas
Documento eletrônico VDA54445115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: b50e407a-c429-455c-ac14-a432afc1f09e

nos 5 e
mas nega conhecimento ao recurso com base em um óbice acessório e
7/STJ,
subsidiário, que seria a Súmula no 282/STF.
Por fim, requerem a concessão de efeitos infringentes ao recurso para,
reformando o acórdão embargado, conhecer do agravo para determinar o regular
processamento do recurso especial.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.560/1.565.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
Para o conhecimento do agravo em recurso especial, é imprescindível, nos
termos do voto ora embargado, a impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão denegatória, o que não ocorreu.
No caso dos autos, apesar de não se ratificar a ausência de impugnação de
alguns óbices, a decisão se mantém em relação àquele que não foi impugnado, não
havendo contradição em se manter integralmente o não conhecimento do recurso.
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC
ART. 1.022
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do
art. 1022
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 874.797/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
4/8/2016,
9/8/2016)

Documento eletrônico VDA54445115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: b50e407a-c429-455c-ac14-a432afc1f09e

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa."
(EDcl no RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 471.799/RJ,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/8/2016,
24/8/2016)

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: b50e407a-c429-455c-ac14-a432afc1f09e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.852.240 / PR
Número Registro: 2021/0066606-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006229020158160080 6229020158160080
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO VICARI REZENDE
AGRAVANTE : RICARDO ALBUQUERQUE REZENDE FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: DAYSE ELIANA VICARI REZENDE - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : VICTOR VICARI REZENDE
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
RAFAEL MENEGASSI PALOTTA - PR104401
AGRAVADO
: CLEUZA CLAIR PEREIRA
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA
AGRAVADO
: NELSON JOÃO PEREIRA
AGRAVADO
: NILSON JOÃO PEREIRA
AGRAVADO
: NIVALDO JOÃO PEREIRA
AGRAVADO
: THISCIANA FIALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO HIROSHI KIMURA - PR006876
Documento eletrônico VDA55295306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:24
Código de Controle do Documento: 1f6ecad7-c9b5-4b1d-a983-24fc99cbc75c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA
PECUÁRIA
E/OU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO VICARI REZENDE
EMBARGANTE : RICARDO ALBUQUERQUE REZENDE FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: DAYSE ELIANA VICARI REZENDE - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : VICTOR VICARI REZENDE
ADVOGADOS
: RAFAEL MENEGASSI PALOTTA - PR104401
MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
EMBARGADO : CLEUZA CLAIR PEREIRA
EMBARGADO : JOAO BATISTA PEREIRA
EMBARGADO : NELSON JOÃO PEREIRA
EMBARGADO : NILSON JOÃO PEREIRA
EMBARGADO : NIVALDO JOÃO PEREIRA
EMBARGADO : THISCIANA FIALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO HIROSHI KIMURA - PR006876
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:24
Código de Controle do Documento: 1f6ecad7-c9b5-4b1d-a983-24fc99cbc75c